Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700685-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FLAVIA DA SILVA BORGES LAGARES, ROBSON DE OLIVEIRA LAGARES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Flávia da Silva Borges Lagares e Robson de Oliveira Lagares contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (processo no 0702487-70.2023.8.07.0018, ID no 153525795, págs. 1-7). 2. Os agravantes, em suma, narram que celebraram instrumento particular de compra e venda de imóvel mediante alienação fiduciária em garantia no sistema financeiro habitacional. Entretanto, mesmo após o pagamento de 115 prestações mensais, de 180 previstas, não houve redução adequada no saldo devedor, o que motivou o pedido de resilição contratual. 3. Destacam que a quantia paga até 24/2/2023 já seria suficiente para o adimplemento integral do preço público do imóvel (R$ 165.500,00) mais R$ 151.414,15, que seria quase o preço de outro bem da mesma natureza, tornando a obrigação onerosamente excessiva. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade das prestações vincendas, impedindo que incorram nos efeitos e encargos da mora, com a manutenção do imóvel até o julgamento do mérito. 5. Preparo (ID no 45640692 e no 45640693). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel, no caso o objeto foi um imóvel. Nessa situação, a propriedade fiduciária deve ser providenciada no competente Registro de Imóveis (Lei no 9.514/97, arts. 22 e 23). 9. Na hipótese de descumprimento desse pacto, o art. 26 da Lei no 9.514/97 determina que “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á [...] a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. 10. Assim, ainda que haja discussão quanto à abusividade de cláusulas contratuais que elevaram o valor final do imóvel, os contratantes devem cumprir os termos do ajuste até que haja a declaração de nulidade/anulabilidade das cláusulas impugnadas, sob pena de sofrerem os efeitos da mora. 11. Não é permitido que as partes, por seu próprio arbítrio, descumpram negócios jurídicos livremente acordados, com base em fundamentos hipotéticos de abusividade, sob pena de instabilidade e insegurança jurídica nas relações negociais. 12. Apesar da alegação dos agravantes de que o valor das prestações pagas até fevereiro de 2023 já seria suficiente para a quitação do preço público do imóvel, há questões a serem ponderadas, pois a alienação fiduciária abrange mecanismos de recálculo do valor financiado que é inerente à própria natureza do contrato. 13. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de afastar os regulares efeitos do contrato de alienação fiduciária e das disposições previstas na Lei no 9.514/97. Logo, a eventual ausência de pagamento ensejará a sua constituição em mora e não havendo a purga, poderá ensejar a consolidação da propriedade plena em favor da credora fiduciária. 14. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1433042, 07064325620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 16. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO